Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703145-28.2022.8.07.0019 RECORRENTE: WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP. A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal e da instrução probatória, além de pedir a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade da instrução probatória e do reconhecimento pessoal; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e a manutenção da majorante do uso de arma de fogo; (iii) avaliar a possibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, do reconhecimento da participação de menor importância e da aplicação da atenuante da coculpabilidade; e, (vi) verificar a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido as determinações exatas do art. 226 do Código de Processo Penal, os demais elementos de prova permitem concluir pela materialidade e autoria do delito, afastando-se a tese defensiva de insuficiência probatória, não havendo nulidade a ser reconhecida. 4. Considerando que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia apresenta-se apenas como prova acessória e não é a única evidência da culpabilidade do réu e que inexiste demonstração de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP, não há fundamento para a decretação das nulidades pretendidas. Preliminares rejeitadas. 5. Como a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos da vítima, de testemunhas e de agentes policiais, além de imagens de câmeras e da apreensão de bem subtraído que confirmam a participação do apelante na prática delitiva, mantem-se a condenação. 6. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão dos firmes depoimentos das vítimas e o ônus da prova que recai sobre a defesa para demonstrar tratar-se de simulacro. 7. Se a confissão parcial do réu foi considerada na segunda fase da dosimetria, resultando na redução de 1/6 da pena, e não havendo agravantes reconhecidas, o pedido de compensação com a reincidência, não apontada na sentença, configuraria reformatio in pejus. 8. Se o apelante exerceu papel ativo na execução do roubo, inclusive portando arma e ameaçando as vítimas, não há falar em participação de menor importância. 9. Inviável a aplicação da teoria da co-culpabilidade ao caso, porque a Defesa se limitou a invocar abstratamente a atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, sem qualquer demonstração efetiva e concreta de que a atuação estatal para a garantia de sua dignidade e acesso às mesmas condições sociais dos outros cidadãos foi fator determinante para a prática do crime. 10. Como a dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, o regime fechado é adequado ao montante da pena e aos demais vetores desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento fotográfico seu deu sem observância dos critérios legais; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de que o colegiado reconheceu a presença da majorante do emprego de arma de fogo, “sem prova material da arma ou perícia, limitando-se em depoimento”; c) artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 68, todos do CP, e 387, § 2o, do CPP, argumentando que o incremento da pena-base tem lastro em argumentos genéricos e que a confissão parcial deixou de ser considerada em seu benefício. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a apontada violação aos artigos 226 do CPP, e 157, § 2o-A, inciso I, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Embora seja obrigatória a observância aos requisitos do art. 226 do CPP, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial. No caso, a condenação levou em conta todo o conjunto probatório, destacando o fato de o recorrente ter sido encontrado "ainda em poder de uma máquina fotográfica das vítimas, com a qual efetuou registros fotográficos logo após o crime” (AgRg no REsp n. 2.180.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima. (...) Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP (AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, 68, todos do CP, e 387, § 2o, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma. De fato, faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no recurso especial interposto pelo recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.896/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029